Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-88.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003676-88.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 030.308.368-94 (EMBARGADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS (EMBARGADO), DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES DE SOUZA - CPF: 016.199.755-48 (EMBARGANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAYSA KAROLINNE DE OLIVEIRA - CPF: 066.444.189-02 (EMBARGANTE), CLELIA ASSUMPCAO MACHADO - CPF: 274.704.311-87 (EMBARGANTE), AMANDA ALVES DA SILVA - CPF: 028.109.141-25 (EMBARGANTE), PEDRO ALVES DA MAIA - CPF: 378.130.211-34 (EMBARGANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), FAHMER SOUZA DA MAIA - CPF: 030.724.761-95 (EMBARGANTE), LINDOMAR VIDIO INÁCIO ( DENUNCIADO À LIDE) (EMBARGANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO ( DENUNCIADA À LIDE) (EMBARGANTE), GIANLUIS ZUCHETTO BELMONTE ( DENUNCIADO À LIDE) (EMBARGANTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), GRACIELE POZZOBON DA SILVA BELMENTO (DENUNCIADO À LIDE) (EMBARGANTE), JUNIOMAR ALVES CASTRO ( DENUNCIADO À LIDE) (EMBARGANTE), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), MARIA JUCIENE DOS SANTOS ( DENUNCIADA À LIDE) (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 030.308.368-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ASSISTENTE), GIANLUIS ZUCHETTO BELMONTE (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE POZZOBON DA SILVA BELMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA MAIA - CPF: 378.130.211-34 (EMBARGADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), FAHMER SOUZA DA MAIA - CPF: 030.724.761-95 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 030.308.368-94 (EMBARGANTE), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS (EMBARGANTE), FAHMER SOUZA DA MAIA - CPF: 030.724.761-95 (EMBARGANTE), PEDRO ALVES DA MAIA - CPF: 378.130.211-34 (EMBARGANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), AMANDA ALVES DA SILVA - CPF: 028.109.141-25 (EMBARGADO), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CLELIA ASSUMPCAO MACHADO - CPF: 274.704.311-87 (EMBARGADO), DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES DE SOUZA - CPF: 016.199.755-48 (EMBARGADO), JUNIOMAR ALVES CASTRO ( DENUNCIADO À LIDE) (EMBARGADO), LINDOMAR VIDIO INÁCIO ( DENUNCIADO À LIDE) (EMBARGADO), MARIA JUCIENE DOS SANTOS ( DENUNCIADA À LIDE) (EMBARGADO), RAYSA KAROLINNE DE OLIVEIRA - CPF: 066.444.189-02 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO ( DENUNCIADA À LIDE) (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, POR MAIORIA, CASSA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PARA QUE OS RECURSOS DE APELAÇÃO SEJAM APRECIADOS PELO COLEGIADO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

A decisão é obscura quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. No caso concreto, não há obscuridade, na verdade os Embargantes pretendem fazer prevalecer o voto vencido do Relator, que manteve hígida a decisão unipessoal por ele proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lindomar Vidio Inácio e Valeska da Silva Schiavenin Inácio
em virtude do Acórdão que, por maioria, vencido o Relator, proveu o Recurso de Agravo Interno interposto por
Carlos Henrique dos Santos e outros.

Os Recorrentes alegam que não ficaram claros os motivos legais pelos quais foi reformada a decisão monocrática do Relator. Assim, pugna seja sanada a obscuridade e reformado o Acórdão.

Diante do pedido de concessão de efeito modificativo, os Embargados foram intimados para, querendo manifestarem quanto ao Recurso Integrativo.

Somente o Espólio de Olivar dos Santos apresentou contraminuta, em que almeja a rejeição dos Embargos de Declaração e a aplicação da multa por ser protelatório (136113652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes alegam que o Acórdão em que a Câmara, por maioria, deu provimento ao Recurso de Agravo Interno para que as controvérsias devolvidas ao Tribunal nos Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por Pedro Alves da Maia e Fahmer Sousa da Maia (Id. 64696768), Douglas Mayo Miranda Chaves e Raysa Karoline de Oliveira (Id. 64696773), Amanda Alves da Silva (Id. 64696777), Clélia Assumpção Machado (Id. 64696781) e pelos Embargantes (Id. 64696786) fossem analisadas pelo Colegiado é obscuro.

No entender dos Recorrentes, não ficou claro o motivo pelo qual a Câmara concluiu que os Recursos de Apelação não poderiam ser julgados de forma monocrática pelo Relator.

Em que pese os argumentos dos Embargantes, não se pode olvidar que o vício da obscuridade ocorre quando há falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão.

Ou seja, uma decisão é obscura quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: O Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Neste caso, não há dúvidas de que os Embargantes compreenderam perfeitamente o Acórdão.

Na verdade, o que almejam á fazer prevalecer o voto do Relator, sob a tese de que, ao proferir a decisão monocrática, o nobre colega consignou que era possível o julgamento unipessoal dos Recursos de Apelação,
“consoante o estabelecido no artigo 932, inciso V, alínea ‘a” do Código de Processo Civil e Súmula 568 editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.”

Está explicito no voto condutor, o qual foi proferido de forma oral, que a controvérsia deveria ter sido levada para apreciação do colegiado, pois se trata de matéria complexa. Ou seja, está claro que o Recurso de Agravo Interno foi provido para que os autos sejam julgados pelo colegiado.

Portanto,
efetivamente, não há qualquer obscuridade no julgado
.

Aliás, o entendimento da maioria da Câmara está em consonância com a jurisprudência pátria e, apenas a título de ilustração, transcrevo o seguinte precedente da Corte Superior e deste Tribunal estadual.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. EMPRESA BINACIONAL.
MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTE. 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática na qual não se conheceu do recurso especial interposto pela Itaipu Binacional contra acórdão de Tribunal Regional Federal que debate o prazo prescricional aplicável àquela empresa. 2.
A questão controvertida possui contorno complexo
; o debate se cinge ao modo de cálculo prescricional aplicável às empresas estatais de caráter binacional (prazo do art. 2º do Decreto 20.910/1942 ou o prazo do art. 177 do Código Civil de 1916). 3.
A matéria possui evidente complexidade. Nestes casos excepcionais, a Segunda Turma já deliberou pela anulação da decisão julgada sob o regime do art. 557 do antigo Código de Processo Civil, para permitir a ampliação do debate jurisdicional.
Precedente: REsp 1.248.228/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 10.8.2012. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental e provido em parte para anular a decisão monocrática antes proferida.
(STJ - EDcl no REsp 1097104/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 19/09/2016).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR A DIVÓRCIO – MATÉRIAS CONTROVERTIDAS – TEMAS NÃO PACIFICADOS NA JURISPRUDÊNCIA - NÃO CABIMENTO DE MONOCRÁTICA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO PARA QUE A APELAÇÃO SEJA SUBMETIDA AO EXAME DO COLEGIADO. O julgamento monocrático em segundo grau só é cabível se a matéria tratada no Recurso está pacificada em Súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal; em acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos representativos da controvérsia; e/ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV e V do CPC); ou ainda quando há entendimento dominante na doutrina e jurisprudência sobre a matéria (Súmula 568 STJ).
(TJ-MT - EMBDECCV: 00069374620148110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020).

Assim, prequestionada a matéria, diante da inexistência de obscuridade no julgado,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa requerida pelo Espólio Embargado, pois a oposição deste Recurso para fins de prequestionamento afasta seu caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022